Tribunal: TJMT
Processo: 1016718-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016718-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), VILMAIR DOS SANTOS COSTA - CPF: 030.539.781-80 (PACIENTE), 2 Vara da Comarca de Paranatinga/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLY ARAUJO DAMASCENA - CPF: 031.240.391-73 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, sob o fundamento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema e que seriam cabíveis medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva; (ii) examinar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, elementos que justificam a custódia como forma de garantia da ordem pública.

2.

A existência de antecedentes criminais e a menção a ação penal em curso reforçam o risco de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT.

3.

A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se incabível diante da excepcionalidade do caso e da necessidade da segregação para acautelar o meio social.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é medida legítima quando lastreada em elementos concretos que evidenciem a gravidade específica da conduta, a periculosidade do agente ou o risco à ordem pública. 2. A existência de antecedentes criminais e de ações penais em curso pode indicar risco de reiteração delitiva e justificar a segregação cautelar, sem violação ao princípio da presunção de inocência. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 312 e 319 do CPP; Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC n. 841.772/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024, DJE 17/12/2024.

STJ – RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024, DJE 19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
VILMAIR DOS SANTOS COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga (MT) que manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento no Enunciado n. 43, da TCCR/TJMT.

O impetrante sustenta: a) a ausência dos pressupostos que justifiquem a prisão preventiva e; b) o preenchimento dos requisitos para a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade (Id. 288756893).

Documentação juntada (Id. 288756894 a 288772353).

Liminar Indeferida (Id. 288943882).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 289567390).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 294580369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a conversão da prisão em flagrante em prisão do paciente Vilmar dos Santos Costa em prisão preventiva foi fundamentada nos seguintes termos:

(...) Assim malgrado o posicionamento contrário de alguns juristas, a garantia da ordem pública está colocada na lei, e aceita pela jurisprudência, como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar, e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato, da maneira de agir do agente, da possibilidade de reiteração da prática tida como delituosa, ou de influenciar as pessoas envolvidas na apuração do fato.

Em última análise, registre-se que a aplicação das medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do CPP, fica automaticamente afastada nas hipóteses em que for demonstrada a necessidade da prisão preventiva e, na espécie, considerando as peculiaridades do caso em apreciação, tem-se que custódia cautelar da indiciada é imprescindível para garantir a ordem pública e também para assegurar a lei penal
(...).

No caso em questão, o impetrante sustenta: a) a ausência dos pressupostos que justifiquem a prisão preventiva e; b) o preenchimento dos requisitos para a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 288756893).

Entretanto, não subsistem as alegações de que os pressupostos da prisão preventiva não foram preenchidos, tampouco as de que medidas cautelares diversas da prisão seriam cabíveis à espécie.

Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau foi claro e objetivo ao apontar que o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
estão devidamente demonstrados,
notadamente diante da
gravidade concreta do crime
supostamente praticado e a
necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal
.

Em caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5.
Esta Corte considera fundamentada a prisão preventiva quando baseada na gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, o que se aplica ao caso em tela, ante a natureza e circunstâncias do delito imputado
.

IV. ORDEM DENEGADA.

(HC n. 841.772/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024) (grifos meus).

Registre-se que o paciente é possuidor de antecedentes (1001584-15.2023.8.11.0029 – Lesão Corporal), assumindo relevo o disposto no Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(grifos meus).

Ademais, mesmo que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido:

[...] 6.
Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos e ao risco à integridade da vítima
.

(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024) (grifos meus).

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025